Tribunal: TJDFT
Processo: 0713597-02.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. NÃO ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO NA INTERNET. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar a parte ré recorrida na obrigação de fazer consistente na entrega de produto adquirido em sítio eletrônico (bateria infantil Star kids Azul 44000SA Luen), no prazo de 15 dias, bem como ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais. Em seu recurso, a parte autora pugna, exclusivamente, pela majoração do quantum fixado a título de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 15321923). Contrarrazões apresentadas (ID 15322216).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (art. 2o e 3o, do CDC), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. O pedido do recurso cinge-se apenas ao aumento do quantum relativo aos danos morais fixados na sentença no valor de R$ 1.000,00, sendo que na inicial a parte recorrente postula o valor de R$ 15.000,00.
V. Constata-se que o fato ensejador da condenação por danos morais foi a não entrega de uma bateria infantil, que foi adquirida pelo valor de R$ 581,42, bem como o longo período de espera para a devolução do dinheiro por quase três anos.
VI. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrente, punição para a parte recorrida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
VIII. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 1.000,00, como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa, até porque é quase o dobro do bem adquirido.
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.